Tribunal: STF
Processo: RE 85462
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-22
Data de publicação: 1976-10-22

Ementa:
O SILENCIO DO DL. 70, DE 21.11.66, NÃO OBSTA A QUE O CREDOR
HIPOTECARIO, NA EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL ARREMATE O IMÓVEL DADO EM
GARANTIA E PRACEADO REGULARMENTE. A CARTA DE ARREMATAÇÃO EXTRAIDA EM
FAVOR DO CREDOR HIPOTECARIO, DEVIDAMENTE TRANSCRITA NO REGISTRO DE
IMÓVEIS, LEGITIMA A AÇÃO DE IMISSAO DE POSSE PREVISTA NO PAR. 2 DO
ART. 37 DO DL. 70/66. RE CONHECIDO E PROVIDO.